Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ACERCA DE PLANILHA ELABORADA PELA PARTE CREDORA. FIXAÇÃO DO VALOR.

1. Certificado o decurso do prazo para o devedor se manifestar sobre a planilha de cálculos elaborada pela parte credora, é correta a decisão que, face à inércia do requerido, e liquidando o julgado, fixa o valor efetivamente devido.

3. Agravo de Instrumento não provido